Tribunal: TJMT
Processo: 0003603-25.2016.8.11.0039
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0003603-25.2016.811.0039
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: ETCA – CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 105224454) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 99869475):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AVALIAÇÃO TÉCNICA – NÃO COMUNICAÇÃO À EMPRESA CONSUMIDORA – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INFUNDADA – PAGAMENTO EFETUADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – PROVA TESTEMUNHAL – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração da irregularidade tem de observar o contraditório e a ampla defesa.
A suspensão no fornecimento de serviço público essencial à pessoa jurídica com base em débito infundado configura ato ilícito e gera direito a indenização por danos morais, que têm de estar comprovados.
Mantém-se o valor da reparação quando arbitrado de forma razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.
Não identificado erro justificável, reconhecida a cobrança indevida e realizado o pagamento pelo consumidor, é procedente o pedido de repetição do indébito.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC). (RAC n° 0003603-25.2016.811.0039, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 25/08/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 102183474.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 129 e seguintes da Res. 414/10 – ANEEL, ao argumento de que houve interpretação equivocada da normativa setorial, que não é necessária comunicação prévia ao consumidor de toda e qualquer perícia técnica realizada em medidores de energia, mas tão somente àquelas realizadas por laboratórios privados.
(ii) divergência jurisprudencial, ao argumento de que a mera suspensão do fornecimento de energia não enseja dano moral à pessoa jurídica.
Recurso tempestivo (id. 105635966).
Devidamente preparado (id. 105517982).
Contrarrazões (id. 108560953).
É o relatório.
Decido.
Preliminar e intempestividade.
A recorrida suscita preliminarmente em sede de contraminuta recursal, a intempestividade do recurso especial, ao argumento de que ante a publicação do acórdão no DJe em 20/09/2021, o prazo fatal se deu na data de 11/10/2021, ao passo que o recurso só foi interposto no dia 12/10/2021.
Sem razão o recorrido.
Conforme certificado no id. 105635966,m o recurso foi interposto no prazo legal:
“CERTIFICO que o v. acórdão foi disponibilizado no D.J.E. em: 17/09/2021 e considerado publicado em: 20/09/2021, sendo interposto RECURSO ESPECIAL no prazo legal, em razão da suspensão do expediente nos dias 11/10/2021 (Ponto Facultativo) e 12/10/2021 (Feriado Nacional de Nossa Senhora Aparecida), conforme Portaria n. 714/2020-PRES, alterada pela Portaria n. 979/2021-PRES”. (grifei).
Com efeito, na aba “expedientes” do sistema PJe, afere-se o registro de ciência em 20/09/2021, razão pela qual, ante o ponto facultativo e feriado nos dias 11 e 12/10/2021 (em que não houve expediente forense), indica o dia 13/10/2021 como prazo fatal.
Portanto, o recurso especial interposto em 12/10/2021 no sistema PJe é tempestivo.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa à Resolução – via inadequada.
Quanto a alegada ofensa aos arts. 129 e seguintes, da Resolução n° 414/2010 – ANEEL, registre-se que via do recurso especial não se mostra adequada para tanto, já que o alegado ato normativo não esta abarcado no conceito de lei federal a que alude o art. 105, III, “a” da CF/88. Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NO CONTRATO FIRMADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. O RECURSO ESPECIAL NÃO CONSTITUI VIA ADEQUADA PARA A ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A RESOLUÇÕES. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Ressalta-se, ademais, que o Tribunal de origem amparou sua decisão na Resolução 414 da ANEEL e, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal (AgInt no REsp. 1.613.115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17.6.2020). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244288/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)” (grifei).
Assim, fica obstada a possibilidade de seguimento do recurso nesse ponto.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
Não obstante todo o aduzido pela recorrente, afere-se de suas razões recursais que não houve menção a qual dispositivo legal teria sido supostamente violado pelo acórdão hostilizado.
Verifica-se que a recorrente apenas argumentou a necessidade de reforma do julgado ao seu favor, todavia, deixou de discorrer sobre a alegada violação a lei federal (contrariedade e/ou negativa de vigência).
No que atine a interposição pelo fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, sabe-se que se mostra necessário também a indicação de dispositivo legal violado, sendo que a simples menção destes ainda que nas ementas dos paradigmas colacionados não supre a deficiência para o ingresso de via recursal, a qual exige fundamentação vinculada.
Diante disso, impossível compreender a exata extensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice da Súmula 284/STF (aplicável por analogia à esta via recursal), que assim dispõe:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL CONSIDERADO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. [...] A via estreita do Recurso Especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos. A falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular 284 do STF. 6. A propositura do recurso pela via da divergência jurisprudencial não dispensa o recorrente de apontar qual o dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente entre tribunais. A deficiência na fundamentação obsta o conhecimento do recurso fundamentado na alínea "c", razão pela qual incide a Súmula 284/STF. Precedentes do STJ. [...] (REsp 1751504/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto." (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 09/10/2018, DJe 22/10/2018)” (grifei)
No caso dos autos, não obstante tenha a recorrente providenciado aparentemente o cotejo analítico entre a decisão hostilizada e o acórdão paradigma, a ausência na indicação do dispositivo tido por violado (objeto da divergência) obsta o seguimento do recurso pelo fundamento da alínea “c”.
Diante desse quadro, o recurso especial não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça